Tribunal: STF
Processo: HC 185468
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Nathalia Poeta em favor de Mayara Ferreira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 125.675/SC.
    A paciente foi presa cautelarmente, em 17.4.2019, pela suposta prática do delito de organização criminosa (art. 2º, § 2º e § 4º, IV, da Lei 12.850/2013).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao RHC 125.675/SC.
    No presente writ, a Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar. Sustenta inexistência de indícios de autoria e materialidade delitivas. Aponta excesso de prazo para formação da culpa, custodiada a paciente desde 17.4.2019. Menciona a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de revogação do decreto prisional. Aduz a possibilidade de prisão domiciliar da paciente e que possui filho menor de 12 (doze) anos de idade. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por prisão domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Conforme relatado, busca-se, no presente recurso, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da recorrente, bem como a substituição por medidas cautelares ou pela prisão domiciliar.
    De início, cumpre registrar que o habeas corpus é via inapropriada para afastar as conclusões das instâncias ordinárias em relação à prova da materialidade e aos indícios suficientes da autoria delitiva, uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório.
    Nesse sentido:
    (…).
    Verifica-se que a recorrente foi presa temporariamente, juntamente com 24 acusados, sendo decretada sua prisão preventiva. Ao julgar o habeas corpus, a Corte estadual manteve a segregação cautelar sob os seguintes fundamentos:
    Depreende-se dos autos que foi imputada à paciente e outros 24 denunciados a prática do crime de organização criminosa armada, em razão dos seguintes fatos (1918-1964):
    [...]
    II. A IMPUTAÇÃO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO
    CRIMINOSA -
    Fato 1.
    Extrai-se do procedimento investigatório incluso que, em data a ser melhor definida durante a instrução probatória, mas certo que anterior ao mês de outubro de 2018 até a presente data, os denunciados Júlio César Ferreira - vulgo Cuca, Mayara Ferreira, Roberto Revelino Bizarro Duarte - vulgo Neguinho, Joselilson Silva Rabelo, Lindalva Silva Rabelo Môndego, Amauri Anibal Ferreira, Fernanda Peres de Oliveira, Kauê Vinícius Morais, Odair Jonas Zanella, Willian Schindler de Lima, Neuci Silva Lima Júnior - vulgo Juninho, Luiz Eduardo Soares Miranda - vulgo Dudu, Luiz Henrique dos Santos - vulgo Romarinho, Jonathan Willian Ribeiro - vulgo Tupi, Lucas Augusto dos Santos - vulgo Bagalão, Denis Rodrigo Leal Coelho - vulgo Teti, Maycon Luiz Bernardo - vulgo Baca, Ivan Luiz Bernardo – vulgo Sukita, Ariely Marcela de Moraes, Ewandro do Nascimento Amâncio - vulgo Megazord, GabrielIa Lemos de Moraes, Gabriel Lemos de Moraes, Victor de Souza, Sandro João Sabino - vulgo Sandrinho, Carlos Alexandre Pires – vulgo Carlinhos, Kauê Stevan Karczeski, Gisele dos Santos – vulgo Preta, Maick Douglas da Silva Vargas integraram, pessoalmente, a organização criminosa denominada PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE - PGC, associando-se entre si, de forma hierarquizada, estruturalmente ordenada, de modo permanente, caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, direta e indiretamente, vantagens ilícitas mediante a prática habitual dos crimes de tráfico de drogas, furtos e roubos, dentre outros ilícitos voltados aos interesses da facção.
    [...]
    Especificamente em relação à paciente Mayara, a peça assim apontou:
    - Denunciada Mayara Ferreira.
    A denunciada Mayara Ferreira atuava como pessoa de confiança de seu irmão Júlio César Ferreira (vulgo CUCA), auxiliando-o no tráfico de entorpecentes. Em virtude de JÚLIO CÉSAR estar com mandado de prisão em seu desfavor, MAYARA passou a gerenciar pontos de venda de droga no bairro Rio Vermelho, realizando ainda a cobrança e o recolhimento de dinheiro para seu irmão. (RTO 09/2019, fls. 216-222).
    A denunciada MAYARA ficou incumbida de procurar testemunhas que pudessem auxiliar seu irmão JÚLIO CÉSAR a expor sua versão à facção PGC por meio de um "relato", ou seja, uma manifestação escrita ou por áudio de membros faccionados ao Primeiro Grupo Catarinense (PGC) que seriam usadas por JÚLIO CÉSAR em sua defesa perante o Conselho PGC, visto que ele foi acusado por outro faccionado de ter quebrado regras do Estatuto da facção.
    Conforme se depreende de conversa transcrita com JÚLIO CÉSAR ocorrida em 17/10/2018, na ocasião, MAYARA é questionada por JÚLIO CÉSAR por que os vulgos "Bagalão, Nando, Gé e Daniel" não fizeram o "relato"; é cobrada para que o relato seja feito naquele dia. JÚLIO CÉSAR diz que só está esperando o relato de BAGALÃO, SUKITA, DANIEL, NANDO, GÉ e de JONAS para que possa ir pra Itajaí mostrar "as idéias". MAYARA diz que irá falar com eles sobre a necessidade de realização do "relato". JÚLIO CÉSAR fala de Pyetro, que já pagou o que estava devendo e só devia R$ 1.000,00 (mil reais), e assim que Pyetro pagar o valor, na outra semana JÚLIO CÉSAR iria dar os quatrocentos reais que pertenciam à facção criminosa PGC. (RTO 08/2019, fls. 470-471).
    Em outra ligação ocorrida em 18/10/2018, JÚLIO CÉSAR conversa com MAYARA sobre meandros do tráfico de drogas, cita indivíduos envolvidos na traficância, bem como aponta decisões tomadas, (resumo 2.1.18, RTO 08/2019, fls. 440-441) Em outra ligação transcrita, ocorrida em 22/11/2018, MAYARA liga para Roberto Revelino Bizarro Duarte, vulgo NEGUINHO que passa o telefone a seu irmão JÚLIO CÉSAR, os quais conversam sobre a contabilidade do tráfico de drogas. Através do conteúdo desta ligação é possível perceber a participação de MAYARA na administração dos financeiros pertencentes a JÚLIO CÉSAR; estes provenientes do tráfico de drogas, conforme sugerem os trechos contundentes da fala em questão: (JÚLIO CÉSAR): "nós desconta num FUMO" [...] (MAYARA): "Tu tem um FUMO pra descontar, né!" [...] (MAYARA): "Tá, e o terreno tu vai pagar quando vim o dinheiro da BOCA?" (fls. 216- 219).
    Nas buscas realizadas no dia 17 de abril de 2019, conforme RTO 14/2019, diversos recibos de pagamento de terreno foram apreendidos na residência de MAYARA, corroborando com conversa realizada com JÚLIO CÉSAR na qual MAYARA menciona a possibilidade de pagar um imóvel com dinheiro da "boca" (conversa em 22/11/2018).
    Destacam-se ainda outros áudios em que MAYARA figura como interlocutora ou é mencionada que denotam sua participação na organização criminosa: RTO 08/2019, resumos 2.1.6, 2.1.8, 2.1.10, 2.1.18, 2.1.25, áudios do item 2.2, 2.3.12.
    Ressalta-se que o envolvimento de MAYARA com o meio criminoso já era de conhecimento da polícia, haja vista que, no dia 19/07/2018, foi presa em flagrante na residência de seus pais Lindalva Silva Rabelo e Amauri Aníbal Ferreira, situada à Servidão Maurílio Nunes, n. 22, Bairro Rio Vermelho, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido através dos Autos 0900684-55.2018.8.24.0023, em razão da apreensão de um carregador de pistola 9 mm, oito torrões de substância análoga à maconha, dois rolos de papel filme, R$ 3.365,00 e três missivas supostamente relacionadas com o Sistema Prisional e que fazem alusão ao tráfico de drogas (Autos 0008992-08.2018.8.24.0023).
    […]
    Importante ressaltar que a denúncia foi precedida de investigação que durou cerca de dez meses, na qual foram realizadas diversas diligências e que culminaram na decretação da prisão temporária do paciente e de outros investigados, bem com na expedição de vários mandados de busca e apreensão, medidas deferidas pela decisão de fls. 781-809 dos autos originários e efetivadas no dia 17-4-2019.
    A prisão temporária foi prorrogada por mais 30 dias em 14-5-2019 (fls. 1246-1248). 
    Finalmente, em 13-6-2019, após requerimento do Ministério Público (fls. 1490-1510), o Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente e de outros dezenove investigados, nos seguintes termos (fls. 1704-1724):
    [...]
    No caso concreto, trata-se de grupamento criminoso, vinculado ao PGC, que estaria praticando intensamente o tráfico de drogas nos bairros Rio Vermelho e Ingleses, ambos localizados na cidade de Florianópolis/SC, bem como cometendo outros crimes como negociações de armas de fogo, homicídios e lavagem de dinheiro.
    [...]
    2. Mayara Ferreira: em conversa com alvo Júlio César Ferreira é questionada por que os vulgos Bagalão, Nando, Gé e Daniel não fizeram o relato; é cobrada para que o relato seja feito no dia da interceptação, repassa que contatou o Bagalão que esperará Daniel chegar [...] a interlocutora diz que irá falar com eles sobre a necessidade de realização da defesa à acusação de que o alvo teria ameaçado outro faccionado, junto ao Conselho do PGC. Conversa também com Júlio César e Mayara, os quais falam que Pyetro já pagou o que estava devendo e só devia R$ 1.000,00 (mil reais), e assim que Pyetro pagar o valor, em outra semana o alvo iria dar os quatrocentos que pertenciam à facção. Em outra ligação, Júlio César conversa com Mayara Ferreira sobre meandros do tráfico de drogas, cita indivíduos envolvidos na traficância, bem como aponta decisões tomadas. Mayara possui registro policial por tráfico de drogas, porte ilegal de munição ou acessório de arma de fogo e ameaça. Além disso, Mayara foi presa em flagrante na residência de seus pais, situada à Servidão Maurílio Nunes, n. 22, Bairro Rio Vermelho quando foi apreendido um carregador de pistola 9 mm, oito torrões de substância análoga à maconha, dois rolos de papel filme, R$ 3.365,00, um celular e três missivas supostamente relacionadas com o Sistema Prisional e que fazem alusão ao tráfico de drogas. Em outra ligação transcrita, Mayara liga para Roberto Revelino Bizarro Duarte, vulgo Neguinho que passa o telefone a seu irmão, Júlio César Ferreira, os quais conversam sobre a contabilidade do tráfico de drogas;
    [...]
    No caso concreto, a prova da materialidade e os indícios de autoria das condutas típicas perpetradas pelos Investigados estão presentes nos elementos informativos e provas já constantes da presente investigação, da qual se extraem elementos aptos a indicar que todos são integrantes da organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense (PGC) e com o tráfico de drogas ou mesmo associação para o tráfico, conforme já delineado.
    [...]
    A prisão de acusados de integrarem organização criminosa, especialmente em cargos de comando, serve como forma de enfraquecer a atuação de qualquer que seja a organização, visando, principalmente fazer cessar qualquer atividade criminosa ligada a facção.
    Ainda, ao menos nessa fase de cognição sumária, pode-se inferir que os Indiciados estão envolvidos em um grupo organizado, inclusive armado, que faz do tráfico de drogas em larga escala o seu meio de sobrevivência (a par de outros crimes), o que revela a gravidade concreta das condutas apuradas.
    Acrescenta-se, também, que, como é notório, a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense se vale da participação de adolescentes, sendo certo que a prisão do núcleo dos imputáveis (maiores de 18 anos), contribui para que os menores cessem sua atividade criminosa ou, ao menos, tenham receio de continuar a delinquir em prol da facção.
    Nesse cenário social e probatório, é evidente que a liberdade dos indiciados deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a intranqüilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo. Daí porque inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública.
    […]
    Recentemente, em 04-3-2020, o Juízo a quo ainda indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva da paciente e de concessão de prisão domiciliar, nos seguintes termos:
    1. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição da prisão preventiva por domiciliar, formulado pela defesa da acusada Mayara Ferreira (fls. 3593-3611).
    [...]
    Logo, em razão de ainda subsistir os motivos que ensejaram a prisão preventiva da acusada e, não havendo qualquer alteração fática, ratifico os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 1704- 1724), acolhendo o parecer ministerial de fls. 3950-3953, para manter a prisão preventiva de Mayara Ferreira denegando, via de conseqüência, o pedido de revogação.
    2. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, antes de se decidir sobre a questão, convém observar a orientação emanada do Colendo STF quando do julgamento do HC coletivo n. 143.641, ocasião em que se determinou a imediata colocação em regime de prisão domiciliar de todas as presas provisórias que se encontrassem na condição de puérperas, gestantes ou mães de crianças ou deficientes, salvo situações expressamente ressalvadas no decisum, a saber: 
    (...)
    Não se desconhece, também, que a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense é responsável por diversos homicídios, roubos, latrocínios, por conseqüência, seus integrantes, de forma indireta, também são responsáveis por esta atuação da referida facção criminosa.
    [...]
    No caso em apreço, os fatos apresentam gravidade concreta, conforme já salientado nesta e em outras decisões ao longo do processo.
    Em situações de mulheres acusadas de envolvimento com organização criminosa, mães de crianças, este Juízo tem deferido a prisão domiciliar a depender da participação delas no esquema criminoso.
    No caso da acusada Mayara Ferreira, consta dos documentos de fls. 1001-1005 que é mãe de uma criança com 7 (sete) anos, o que lhe asseguraria, em tese, a prisão domiciliar (CPP, art. 318-A), desde que o crime, entre outra hipótese, não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa.
    (…).
    No tocando à acusada, avalio que sua atuação quanto aos fatos que lhe são imputados é de gravidade acentuada. A acusada foi amplamente interceptada, tendo sido identificadas várias ligações nas quais trata de assuntos relacionados à organização criminosa PGC e ao tráfico de drogas, a saber:
    [...]
    Ademais, a acusada, aparentemente, exerce função a ser considerada dentro da facção criminosa, consoante se extrai das transcrições apresentadas. Nesse sentido, diante da situação concreta e da gravidade da suposta atuação da acusada junto à organização criminosa PGC, e por se manterem, conforme acima argumentado, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor da acusada Mayara Ferreira.
    Pois bem. Como se vê, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, pressuposto este que faz parte daqueles previstos no art. 312 do Código de Processo Penal:
    (…) 
    No caso, a autoridade impetrada fez menção ao modus operandi da empreitada criminosa, que, ao que tudo indica, contava com diversos integrantes e que, em tese, agiam de forma organizada para praticar especialmente o tráfico de drogas, isso com o emprego de armas e a utilização de adolescentes. 
    A propósito, observa-se que o Juízo a quo, na decisão que indeferiu o pedido da defesa, apontou expressamente que a paciente teria posição destacada na suposta organização criminosa.
    Não bastasse, a decisão ressalta a periculosidade da organização criminosa que a paciente, em tese, participa, o qual é um grupo armado que faz do tráfico de drogas em larga escala seu principal negócio. 
    Todo esse contexto denota a gravidade concreta da conduta e a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, a partir da interrupção da atuação da suposta organização criminosa formada para o tráfico de drogas na região.
    [...]
    No decreto segregatório também foi analisada a presença de indícios de autoria e de provas da existência do crime.
    (...)
    Por fim, no que tange ao pedido de concessão de prisão domiciliar, melhor sorte não socorre à paciente.
    Isso porque, como muito bem apontou o Juízo a quo no pronunciamento de fls. 3958-3967, efetivamente trata-se de situação excepcional que permite a mitigação da regra do art. 318-A do CPP, haja vista a gravidade concreta dos fatos apurados e os indicativos de que a paciente tinha posição de destaca dentro da suposta organização.
    Além disso, dadas as circunstâncias em que o delito, em tese, foi praticado, notadamente as várias ocasiões em que foram interceptados diálogos da paciente relativos às atividades da suposta organização criminosa, não está afastada a possibilidade que as possíveis ações ilícitas delas tenham sido desenvolvidas enquanto estava em sua residência, com o filho menor sob seus cuidados, mais um elemento a denotar a inviabilidade de concessão da prisão domiciliar (fls. 4.001/4.011).
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
    (…).
    No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade da recorrente, evidenciada pelo fato de que integraria organização criminosa estruturada, denominada Primeiro Grupo Catarinense (PGC), voltada para a prática de vários delitos, principalmente o tráfico de drogas, com o emprego de armas e a utilização de adolescentes, sendo a recorrente responsável por gerenciar pontos de venda de droga no bairro Rio Vermelho, realizando ainda a cobrança e o recolhimento de dinheiro para seu irmão, um dos líderes da organização criminosa, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas.
    (...).
    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes desta Corte Superior de Justiça:
    (…).
    Ressalta-se que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva.
    No mesmo sentido:
    (…).
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual em debate está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.
    Confira-se:
    (…).
    Quanto ao pedido de conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar, tem-se que o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, no qual concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, comporta três exceções à sua abrangência.
    O voto condutor do acórdão indicou a impossibilidade do benefício para: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.
    Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos verifica-se a excepcionalidade prevista no mencionado julgado, tendo em vista que se trata de delito de organização criminosa armada, com a prática de diversos delitos de natureza grave pelos seus integrantes, sendo inerente o uso de violência ou grave ameaça, supostamente cometidas por inúmeras vezes, e praticadas por supostos membros da maior facção criminosa do sul do país, o chamado Primeiro Grupo Catarinense – PGC, o que justifica o afastamento da incidência da benesse.
    A propósito, confiram-se:
    (…).
    Noutra banda, inadmissível a análise do alegado excesso prazal, tendo em vista que a referida irresignação não foi submetida ao exame do Tribunal a quo, por ocasião do julgamento do writ originário, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.
    No mesmo sentido:
    (…).
    Por fim, no que se refere risco de contágio pelo coronavírus no estabelecimento prisional, tal matéria deve inicialmente ser submetida ao Juízo de primeiro grau, não devendo ser analisada diretamente no Tribunal de origem ou nesta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar da recorrente.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    De acordo com a peça acusatória, a paciente e outros 24 corréus ‘integraram, pessoalmente, a organização criminosa denominada PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE - PGC, associando-se entre si, de forma hierarquizada, estruturalmente ordenada, de modo permanente, caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, direta e indiretamente, vantagens ilícitas mediante a prática habitual dos crimes de tráfico de drogas, furtos e roubos, dentre outros ilícitos voltados aos interesses da facção’. Nesse contexto, ‘A denunciada Mayara Ferreira atuava como pessoa de confiança de seu irmão Júlio César Ferreira (vulgo CUCA), auxiliando-o no tráfico de entorpecentes. Em virtude de JÚLIO CÉSAR estar com mandado de prisão em seu desfavor, MAYARA passou a gerenciar pontos de venda de droga no bairro Rio Vermelho, realizando ainda a cobrança e o recolhimento de dinheiro para seu irmão’.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Aliás, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 
    Na hipótese, asseverou o magistrado de primeiro grau que ‘a prova da materialidade e os indícios de autoria das condutas típicas perpetradas pelos Investigados estão presentes nos elementos informativos e provas já constantes da presente investigação, da qual se extraem elementos aptos a indicar que todos são integrantes da organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense (PGC) e com o tráfico de drogas ou mesmo associação para o tráfico, conforme já delineado’. 
    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Ao decretar a prisão preventiva da paciente, a autoridade judicial enfatizou que ‘os Indiciados estão envolvidos em um grupo organizado, inclusive armado, que faz do tráfico de drogas em larga escala o seu meio de sobrevivência (a par de outros crimes), o que revela a gravidade concreta das condutas apuradas. Acrescenta-se, também, que, como é notório, a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense se vale da participação de adolescentes, sendo certo que a prisão do núcleo dos imputáveis (maiores de 18 anos), contribui para que os menores cessem sua atividade criminosa ou, ao menos, tenham receio de continuar a delinquir em prol da facção. Nesse cenário social e probatório, é evidente que a liberdade dos indiciados deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a intranqüilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo. Daí porque inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública’. 
    Após manutenção da prisão preventiva pelo Tribunal local, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que ‘As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade da recorrente, evidenciada pelo fato de que integraria organização criminosa estruturada, denominada Primeiro Grupo Catarinense (PGC), voltada para a prática de vários delitos, principalmente o tráfico de drogas, com o emprego de armas e a utilização de adolescentes, sendo a recorrente responsável por gerenciar pontos de venda de droga no bairro Rio Vermelho, realizando ainda a cobrança e o recolhimento de dinheiro para seu irmão, um dos líderes da organização criminosa, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas.’
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: 
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Anoto, ainda, que, de acordo com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal “a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas” (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 24.10.2014). Nesse sentido, cito: RHC 120.977/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 25.06.2014, HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje de 16.10.2013).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    No tocante à alegada possibilidade de prisão domiciliar da paciente, ressalto que, no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, em que concedida a ordem ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição’, foram ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’. Nesse sentido, cito: HC 168.524/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 03.02.2020; HC 162.182-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019. 
    Como se observa, o julgado não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 15